Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la a restituir o valor descontado diretamente na conta salário do autor, no total de R$ 32.182,99, corrigido monetariamente a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação, bem como a pagar valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral, corrigido monetariamente desde o arbitramento e juros de mora desde a citação. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente assevera a legitimidade dos descontos, pois teria autorização do cliente, ainda invoca a tese fixada no julgamento do Tema 1.085 pelo STJ; afirma a legalidade das contratações, na medida que o autor/recorrido realizou quatro empréstimos bancários, beneficiou-se dos valores, sendo descabida a devolução da quantia que é devida ao banco, sob pena de enriquecimento ilícito do autor/recorrido; pugna ainda pelo afastamento das astreintes e do dano moral, pois teria o banco/réu/recorrente agido em exercício regular do seu direito. Requer a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 64358145).
II. Questão em discussão
3. Regularidade (ou não) de descontos/bloqueios de valores diretamente em conta salário do cliente, em razão de empréstimos bancários.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código do Direito do Consumidor- CDC e enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça-STJ.
5. Diante da distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar fato constitutivo do seu direito e ao réu incumbe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme regra geral do Código de Processo Civil- CPC (art.373). Sendo que, na relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, a favor do consumidor, quando este for hipossuficiente tecnicamente para produzir a prova do direto alegado (art. 6o, VIII, CDC).
6. No caso, prescindível a inversão do ônus da prova, pois era possível ao autor/recorrido demonstrar que a parte ré/recorrente bloqueou valores de sua conta salário (ID 64357849 e 64357850). Em contrapartida, cabia ao réu/recorrente demonstrar que tais descontos eram devidos, nos termos do art. 373, CPC.
7. Ainda, especificamente quanto à matéria em debate, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, sendo possível a realização de débitos nas contas do titular desde que haja prévia autorização (art. 3o), bem como é possível o cancelamento da autorização anterior pelo titular (art. 6o). No entanto, para ambos os procedimentos, devem ser formalizados perante a instituição financeira, conforme disposições da referida norma.
8. Da análise das provas dos autos, verifica-se que a parte ré/recorrente não apresentou nenhum dos contratos de empréstimos formalizados entre as partes, tampouco que houve a autorização para descontos em conta salário pelo autor/recorrido. Portanto, cabia ao banco réu/recorrente provar que o autor/recorrido autorizou previamente os débitos em sua conta salário, que os descontos são legítimos, todavia não o fez, atraindo para si o ônus da sucumbência (art. 373, II, CPC).
9. Logo, uma vez que o autor/recorrido teve sua remuneração totalmente bloqueada (ID 64357850), por meses seguidos, é indubitável que tal situação ultrapassa a esfera patrimonial do consumidor, ensejando a reparação por dano moral, por violação da dignidade da pessoa humana, pois o autor/recorrido se encontra privado da sua remuneração.
10. De modo que mantenho condenação por dano moral, no valor fixado pelo Juízo sentenciante, pois revela-se adequado às circunstâncias do caso, sem violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Por fim, diante da recalcitrância do banco réu, que continua a bloquear a remuneração da parte autora/recorrida, não há que se falar em afastamento das astreintes, haja vista o descumprimento de ordem judicial, conforme última decisão de decisão ID 65627190. Mantenho as astreintes, na forma como estabelecida na sentença (ID 64358137).
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor da condenação.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.